Tribunal: TJBA
Processo: 8009994-37.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8009994-37.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEANDRO PEREIRA BARRETTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA. EDITAL SAEB 01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA . REJEITADA. RECLASSIFICADO PARA A 582ª POSIÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. ÚLTIMO CANDIDATO NOMEADO. 434ª POSIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO SURGIMENTO DE 148 NOVAS VAGAS PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ATOS DE APOSENTADORIA PRATICADOS EM CARGOS DIVERSOS NA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR QUE NÃO COMPROVAM SURGIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DE POLÍCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Jurisprudência do STF, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ouinseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação à eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sendo necessária a comprovação de desclassificações e contratações precárias em número suficiente para alcançar-lhe a classificação para convolar a expectativa de direito em direito subjetivo.

2.
Consoante bem acentuado pelo
P
arquet
, do cotejo da prova colhida nos autos, temos que o último candidato nomeado ocupava a
434ª posição, de forma que para alcançar a sua classificação na 582ª posição, o Impetrante precisaria comprovar a existência de 148 novas vagas, no momento em que exsurgira seu direito à reclassificação.

3. O Impetrante junta como comprovação do surgimento de novas vagas, cópias do BGO onde constam atos de concessão de pensão por morte e de transferência de servidores para a reserva remunerada, das mais diversas patentes da polícia militar (Coronéis, Capitães, Tenentes, sargentos), de forma que nem todos os atos serviriam para justificar o surgimento de vagas de Soldado de Polícia, cargo de interesse do Impetrante, mas em outros níveis hierárquicos que seriam preenchidos por outra forma de provimento.

4. Acosta uma relação de candidatos inabilitados para o cargo de Soldado de Polícia Militar na região 04 Ilhéus (ID 3611982), que identifica 41 candidatos faltosos e 38 candidatos inaptos. Outro documento de igual teor (ID 3611983) que relaciona mais 13 candidatos inaptos 01 candidato contraindicado e 04 candidatos faltosos. Cumpre dizer que os mencionados documentos não trazem a data de sua publicação, ou número da edição do DOE. Comprovam a abertura de 97 vagas.

5. O Acórdão utilizado como referência jurisprudencial pelo impetrante, proferido nos autos do MS nº 0022469-06.2015.8.05.0000, com causa de pedir análoga à discutida nesta ação mandamental em sua ementa destaca: “...No mérito, verifica-se que o impetrante classificou-se na 538ª posição, sendo que o último candidato convocado encontrava-se no 434º lugar. Todavia, o conjunto probatório colacionado aos autos mandamentais demonstram que foram excluídos 113 (cento e treze) candidatos na mesma região do autor, dentro do prazo de validade do certame, por terem sido considerados faltosos, inaptos ou contraindicados, fazendo, destarte, surgir 113 (cento e treze) novas vagas a serem preenchidas...”. SEGURANÇA DENEGADA

Cuidam os autos de
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
LEANDRO PEREIRA BARRETO DE ALMEIDA
,
em face de ato atribuído ao
SECRETÁRIO D
E
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e
Outros
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.